Tribunal: TJMT
Processo: 88129-39.2016.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 21/01/2021
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
21/01/2021 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 674947-P / 2021
Quinta-feira, 21 de Janeiro de 2021
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80881299720168110001 / 2016 Tipo de Procedimento: Execução de Título Extrajudicial
Número Único 80881299720168110001
Requerente: DEUNIR DE SOUZA COELHO
Requerido: EDMILSON LUIS PINTO NUNES
Beneficiário: DEUNIR DE SOUZA COELHO
Conta Judicial 2400103551041
Valor: R$ 525,19 (quinhentos e vinte e cinco reais e dezenove centavos)
Autorizado: KLEBER JORGE JUNIOR
CPF/CNPJ: 027.931.941-07
Data de Emissão: 21/01/2021
Titular Conta KLEBER JORGE JUNIOR
CPF/CNPJ Titular Conta 027.931.941-07
Banco Agência Conta Tipo Conta
341 - Itaú Unibanco S.A. 0288 026248 Conta Corrente
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1139900519 1/1